Tribunal: TJBA
Processo: 8030352-18.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030352-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WELLINGTON DE JESUS MELO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SIMÕES FILHO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
ART 33 E 35 DA Lei n° 11.343/2006.
Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Pleito prejudicado. Paciente denunciado.

ILEGALIDADE

DA

PRISÃO

EM

FLAGRANTE

POR

INVASÃO

DE

DOMICÍLIO
.
NÃO

CONHECIMENTO
.
PROCEDIMENTO

QUE

NÃO

COMPORTA

DILAÇÃO

PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR BASEADA EM NOVO TÍTULO PRISIONAL
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância uma vez
PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
CAUTELARES

DIVERSAS

DA

PRISÃO
.
INADEQUAÇÃO
.
ORDEM DENEGADA.

1. Apenas há excesso de prazo na formação da culpa quando o prolongamento da segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal. Saliente-se ainda que a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores vem preconizando a possibilidade de elastério do prazo para o encerramento da instrução criminal quando presentes circunstâncias justificáveis e independentes da vontade dos órgãos julgadores. No caso dos autos, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia não subsiste uma vez que a denúncia já foi ofertada nos autos nº. 8004186-72.2022.8.08.0250 (Id 219762520). Uma vez oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Pleito prejudicado.

2. Em relação à alegação de invasão de domicílio, nota-se que não há nos autos elementos capazes de comprovar, de plano, tal violação. Nesse sentido, a análise dessa situação demandaria a deflagração de instrução probatória incompatível com o rito deste remédio constitucional, razão pela qual não se conhece do pedido de declaração de ilegalidade da prisão com base no fundamento de suposta violação de domicílio. Ademais, não há mais falar-se em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar.

3. Restou suficientemente demonstrada a presença os requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva. Observa-se primeiro o
fumus comissi delicti (
aparência do delito), com a prova da materialidade e indício suficiente de autoria através dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

4. Presente o
periculum libertatis
porque o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, o que faz subsumir o caso aos ditames do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da coletividade tendo em vista as particularidades do caso concreto.

5. O argumento de que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis e que, por isso, teria direito à revogação da prisão também não merece guarida. É pacífico na jurisprudência que o fato de o acusado possuir residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes, etc, não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos caracterizadores, como no caso vertente.

5. Justificadas as circunstâncias para a adoção da medida extrema, resta afastada a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6- Habeas Corpus parcialmente conhecido, e, nesta extensão, denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
30352-18.2022.8.05.0000
, da Comarca de
SIMÕES FILHO-BA
, tendo como Impetrante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como paciente

WELLINGTON DE JESUS MELO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
.